Tribunal: TJDFT
Processo: 0733091-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0733091-39.2021.8.07.0000 PACIENTE: MICHEL ROCHA RIBEIRO IMPETRANTE: ANESIA TEREZA DOS REIS SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANESIA TEREZA DOS REIS SANTANA em favor de MICHEL ROCHA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do Paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e IV, § 2o-A, inciso I, do Código Penal – CP. Em síntese, a impetrante alega ausência de base empírica idônea para a decretação da custódia cautelar, questiona o reconhecimento por fotografia realizado pela vítima e aponta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal – CPP. Sustenta que o Paciente “se encontrava em um evento de inauguração de uma chácara há mais de 64 km de distância” e argumenta não ter o próprio se furtado ao acompanhamento da ação penal, pois não tinha qualquer ciência da investigação penal e do processo. Afirma ausência de periculosidade e aponta ser o Paciente primário, com residência fixa e vínculo empregatício, defendendo o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em caráter liminar, seja concedida a liberdade provisória com expedição de alvará de soltura. É a síntese do necessário. Decido. Verifico que o presente habeas corpus não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, sabe-se que a impetração de habeas corpus apresentando idêntico objeto ao de outro writ anteriormente impetrado caracteriza indevida reiteração de pedidos, o que impede o seu conhecimento. Na espécie, verifica-se ter sido impetrado anterior habeas corpus n. 0722105-26.2021.8.07.0000 de idêntico objeto, cujo mérito julgado assim restou ementado: “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2o, II E IV, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. CONDUTA FURTIVA. ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO. 1. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto que indicam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal - CPP. 2. A gravidade concreta do delito perpetrado revela o periculum libertatis, recomendando a manutenção da prisão preventiva do agente para a garantia da ordem pública. 3. O não comparecimento, no decorrer de três anos, para responder em juízo, sob a insubsistente alegação de desconhecimento do inquérito e da ação penal, revela a conduta furtiva do Paciente e a necessidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal. 4. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1357088, 07221052620218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reproduzo, por oportuno, a decisão liminar por mim proferida nos autos do HC n. 0722105-26.2021.8.07.0000, in verbis: “[...] A decisão que confirmou a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, restou suficientemente fundamentada (ID 27166769 - pág. 2), consoante se confere, in verbis: “Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada em favor de MICHEL ROCHA RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos, sob o fundamento da não presença dos requisitos necessários ao decreto da custódia cautelar, em especial, a necessidade do resguardo da ordem pública, dadas as suas condições pessoais favoráveis. Ouvido, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, por entender presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. Compulsando os autos, em especial os principais, divisa-se a presença dos pressupostos necessários à medida constritiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do requerente baseou-se na defesa da ordem pública, considerando os fatos a ele atribuídos, revelando especial gravidade concreta da ação, e garantia da aplicação da lei penal, dada a notícia de comportamento furtivo adotado após o suposto cometimento do ilícito. Verificando a decisão que decretou a custódia preventiva do requerente, nota-se que a ordem judicial se encontra devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos necessário à sua adoção, conquanto excepcional, baseada em fundamentos apresentados pelo órgão ministerial. Pelos elementos indiciários constantes nos autos, conforme consta da denúncia, o requerente no dia 1o de maio de 2018, por volta das 17h, no Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 18, Sobradinho II/DF, na companhia do codenunciado Rone Pereira dos Santos, em acordo prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, teriam subtraidos para a dupla, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo GM/S10, cor preta, placas JIJ-9489/DF, dois aparelhos celulares e diversos objetos pertencentes à vítima Talita Vicino Rodrigues que estavam em seu interior, transportando-os para o Estado de Goiás. Consta, para tanto, que os denunciados, na direção do veículo Fiat/Siena, cor cinza, placas JFV-3672/DF, interceptaram a trajetória do automóvel GM/S-10, cor preta, placas JIJ-9489/DF, no qual estavam Talita e seu filho V.V.W., bloqueando-o. Em seguida, abordaram as vítimas, mediante o emprego de uma arma de fogo, fazendo com que descessem do veículo GM/S10. Durante as diligências, o veículo GM/S10 foi localizado pela polícia em posse do denunciado Rone Pereira dos Santos em Planaltina/GO, que empreendeu fuga durante a abordagem policial. No interior do veículo, foram encontrados a carteira de identidade de Jaqueline Rocha Ribeiro, companheira e irmã dos denunciados. Ato contínuo, os policiais se deslocaram ao local, onde localizaram parte dos objetos subtraídos da vítima, assim como o veículo Fiat/Siena, cor cinza, placas JFV3672/DF, utilizado durante o roubo. Por fim, aponta-se que a vítima reconheceu ambos os denunciados como os autores do roubo. Se verdadeiros os fatos, como pontuado na decisão em que decretou a custódia preventiva, pode-se denotar gravidade concreta da conduta atribuída ao requerente, de sorte, igualmente, a se identificar personalidade perigosa, cuja pisque mostra-se tendente ao cometimento de novas infrações. De outra banda, conforme notícia veiculada nos autos principais, o requerente, após o suposto cometimento do crime, evadiu-se do distrito da culpa, mostrando comportamento furtivo, razão porque se decretou a prisão preventiva para se garantir a aplicação da lei penal. Pontue-se que, desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade do requerente, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Cumpre-se ressaltar que eventuais informações das condições pessoais do requerente, por si só, não autorizam a concessão de liberdade, já que esta se condiciona ao exame da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, o que não ocorre neste caso. Afirme-se, por outro lado, que, considerados os elementos apresentados nos autos, não se divisa como suficiente imposição de medida cautelar diversa da prisão que possa resguardar a incolumidade pública. Por derradeiro, em que pese a notícia do requerente ser acometido de comorbidades, como muito bem pontuado pelo órgão ministerial, tal situação não conduz à sua liberdade, na medida em que o sistema penitenciário adotou todos os mecanismos necessários à contenção do novo coronavírus, mediante a disponibilidade de insumos, e, acaso verificada a contaminação, o tratamento médico-hospitalar imprescindível para a recuperação do paciente. Posto isso, acolhendo a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.” grifo nosso Da leitura ao decisum, e do exame dos documentos constantes nos autos, ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública, entendo presentes, pelo menos nesse exame de cognição sumária, os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Na espécie, conquanto a Defesa questione o reconhecimento feito pela vítima e alegue fragilidade dos demais indícios, verifica-se que o fumus comissi delicti está evidenciado em suficientes elementos de prova constantes dos autos, segundo os quais o Paciente é coautor do delito apresentado nos autos. A segurança do reconhecimento feito pela vítima apontando a coautoria do Paciente, em cotejo aos demais elementos de prova, é matéria a ser devidamente apurada em sede de instrução probatória. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista a periculosidade evidenciada pelo Paciente no fato-crime concreto, considerando não só a natureza do crime mas, também, o modus operandi, pois os agentes interceptaram a trajetória do automóvel da vítima, bloqueando-o. Em seguida, mediante o emprego de arma de fogo e conduta muito agressiva, abordaram a vítima – apontando a arma para a sua cabeça –, e seu filho que estava no banco traseiro do automóvel, fazendo com que descessem do veículo (ID 27166770 - pág. 32). A gravidade concreta do delito perpetrado revela o periculum libertatis, evidenciando-se, a princípio, que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo necessária a custódia cautelar. Ao menos em sede de exame perfunctório, o crime imputado ao Paciente indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social. De igual forma, o não comparecimento, no decorrer de três anos, para responder em juízo sob o alegado desconhecimento do inquérito e da ação penal não se evidencia de plano, não elidindo, ao menos nessa assentada, a necessidade da custódia cautelar para fins de garantia aplicação da lei penal. Nesse aspecto, vale salientar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar per se a liberdade provisória. Além do mais, o quadro de saúde do Paciente não se amolda – ao menos não se constata de imediato – na hipótese do inc. II, ou demais incisos, do artigo 318, do CPP, não bastando, frise-se, as circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente para, per se, afastar prima facie os fundamentos do decreto prisional. Como visto, não apenas a decisão que decretou a prisão preventiva, mas também a decisão, ora questionada, que indeferiu a revogação da segregação cautelar, estão suficientemente fundamentadas, não se constatando a ausência de motivação, pois amparadas na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, em que presentes os requisitos da custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se referida cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a sua manutenção. [...].” No mérito, avancei asseverando: “Prossigo reprisando, nessa assentada, que a segregação questionada encontra-se devidamente fundamentada, em face das circunstâncias concretas que caracterizaram o delito, o que torna evidente a periculosidade do agente, justificando a prisão cautelar Além do mais, o envolvimento da irmã do Paciente em delitos de mesma natureza cometidos com o respectivo companheiro – então coautor do Paciente no delito ora em apuração –, desacredita o alegado desconhecimento do inquérito e da ação penal, sustentado sob a mera assertiva de possuir residência fixa desde 2018, mormente pelas insistentes diligências frustradas, de modo que, o não comparecimento, no decorrer de três anos, para responder em juízo revela a conduta furtiva do Paciente em se esquivar da persecução criminal e se furtar à aplicação da lei penal. Veja-se, por conseguinte, que a d. autoridade coatora pautou-se devidamente na necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal – CPP. [...]” No presente writ, conquanto formuladas em abordagem mais aprofundada por causídico particular, verifico que as questões aventadas foram todas apreciadas por ocasião do anterior habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, não se justificando nova análise contendo exatamente os mesmos fundamentos. Não há interesse de agir quando se repete habeas corpus denegado ou pendente de julgamento definitivo pelo órgão julgador. No caso, ambos os habeas corpus impugnam decisão de indeferimento dos pedidos de revogação da custódia cautelar, formulados em face do mesmo ato judicial que decretou a prisão preventiva. A decisão que indefere o pedido renovado de revogação da prisão preventiva não é apta a ensejar nova impugnação pela impetração de "habeas corpus", pois em ambos os writs o objeto é o mesmo pleito de revogação da prisão cautelar, sem que tenha havido o surgimento de nova questão de fato ou de direito. O presente habeas corpus esbarra no óbice da coisa julgada, não sendo admissível conhecer de novo pedido sem que haja matéria nova superveniente, diversa do objeto de deliberação do writ anterior julgado em definitivo. Mutatis mutandis, confira-se julgado desta egrégia Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva, porque se trata de repetição de pedido anteriormente denegado por este órgão julgador. Coisa julgada. O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no 21 do STJ. Ordem denegada.” (Acórdão 1316066, 07532763520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “Habeas corpus. Decisão que não o admite. Princípio da colegialidade. 1 - Se não há fato ou fundamento jurídico novo aptos a justificar o reexame da prisão preventiva, feita em anterior habeas corpus, não se admite novo habeas corpus, que era mera repetição do anterior. 2 - O art. 89, III, do RITDFT, autoriza que o relator não admita habeas corpus manifestamente inadmissível, caso em que não há violação ao princípio da colegialidade. Ainda porque, interposto agravo interno, a matéria é devolvida à Turma julgadora. 3 - Agravo interno não provido.” (Acórdão 1375968, 07279001320218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. CULTIVO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PREPARAÇÃO DE DROGA. USO DE LOCAL PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal. II - No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando demonstrado a não imprescindibilidade do pai aos cuidados das menores. III - Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não restou demonstrada a impossibilidade de o paciente receber a devida assistência médica pelo Estado, não há nenhuma ilegalidade a reparar. IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.” (Acórdão 1332015, 07038866220218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se conhece de habeas corpus quando as questões nele levantadas já foram examinadas em outro writ. Na hipótese vertente, frise-se, há identidade entre o presente pedido e o anterior, de modo a impedir a rediscussão do mérito nos presentes autos. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator